Tribunal: TJSP
Processo: 1001928-62.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso em voo. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Atraso de 8 horas para embarque. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Inteligência do art. 14, § 3o, do CDC. Relação jurídica consolidada. Responsabilidade objetiva. Dever de reparação independente de culpa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00.

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso em voo. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Atraso de 8 horas para embarque. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Inteligência do art. 14, § 3o, do CDC. Relação jurídica consolidada. Responsabilidade objetiva. Dever de reparação independente de culpa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00. Sentença modificada. Recurso provido.